Tribunal: STF
Processo: RE 121140
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PRÉDIO URBANO: PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
DO BAIRRO DO COSME VELHO. DECRETO MUNICIPAL 7.046/87.
COMPETÊNCIA E LEGALIDADE.
1.      Prédio urbano elevado à condição de patrimônio
cultural. Decreto Municipal 7.046/87. Legalidade. Limitação
administrativa genérica, gratuita e unilateral ao exercício do
direito de propriedade, em prol da memória da cidade.
Inexistência de ofensa à Carta Federal.
2.      Conservação do patrimônio cultural e paisagístico.
Encargo conferido pela Constituição (EC 01/69, artigo 15, II)
ao Poder Público, dotando-o de competência para, na órbita de
sua atuação, coibir excessos que, se consumados, poriam em
risco a estrutura das utilidades culturais e ambientais. Poder-
dever de polícia dos entes estatais na expedição de normas
administrativas que visem a preservação da ordem ambiental e da
política de defesa do patrimônio cultural.
           Recurso extraordinário conhecido e provido.